Tribunal: TJSP
Processo: 2248122-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE TEM POR OBJETO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A CARGO DA AGRAVANTE, QUE É BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DE PRÉVIA DEMONSTRAÇÃO, PELO CREDOR, DE QUE O BENEFICIÁRIO PERDEU A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE DERA ENSEJO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – ART. 98, §3o, DO C.P.C. – DECISÃO REFORMADA.
Agravo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE TEM POR OBJETO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A CARGO DA AGRAVANTE, QUE É BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DE PRÉVIA DEMONSTRAÇÃO, PELO CREDOR, DE QUE O BENEFICIÁRIO PERDEU A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE DERA ENSEJO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – ART. 98, §3o, DO C.P.C. – DECISÃO REFORMADA.
Agravo de instrumento provido.